Tribunal: TJBA
Processo: 8004181-23.2021.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão julgador: ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8004181-23.2021.8.05.0141 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE JEQUIE Advogado(s): JAIME DALMEIDA CRUZ APELADO: JUSSARA SANTANA TORRES SILVA Advogado(s):JOSEANE PIRES LIMA, ERICK MENEZES DE OLIVEIRA JUNIOR ACORDÃO APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. ADICIONAL DE REGÊNCIA. PREVISÃO DAS LEIS Nº 1.445/1998 E 1.613/2004. DECRETO MUNICIPAL Nº 20.091/2019. SUSPENSÃO DO PAGAMENTO SEM PRÉVIO PROCESSO ADMINISTRATIVO. CERCEAMENTO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. VERIFICADA À ILEGALIDADE NA CONDUTA DA ADMINISTRAÇÃO. PROMULGAÇÃO DA LEI Nº 2.186/2021. SUPRIMENTO DA SUPOSTA LACUNA LEGISLATIVA REFERENTE À GRATIFICAÇÃO DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO. DEVIDO O PAGAMENTO NO PERÍODO SUPRIMIDO PELO ENTE MUNICIPAL. PRECEDENTES DO TJBA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8004181-23.2021.8.05.0141, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE JEQUIE e como apelada JUSSARA SANTANA TORRES SILVA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, .